Tribunal: TJMT
Processo: 1012934-82.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012934-82.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Prescrição e Decadência, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), ULISSES GARCIA NETO - CPF: 003.455.351-70 (ADVOGADO), FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 888.456.561-87 (ADVOGADO), RODRIGO STABENOW RINO - CPF: 046.400.609-04 (ADVOGADO), AMELIA CRISTINA ZEFERINO DE OLIVERIA SCHURINGS - CPF: 791.287.261-20 (AGRAVANTE), TRESE HA IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 00.100.141/0001-86 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença, na qual se alegou prescrição intercorrente e nulidade das intimações realizadas em nome de advogada supostamente sem poderes desde 2009, pleiteando a extinção da execução ou a anulação dos atos processuais subsequentes.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se restou configurada a prescrição intercorrente em razão de suposta inércia do exequente; e (ii) saber se são nulas as intimações realizadas em nome de advogada constituída nos autos, sob alegação de ausência de representação válida.

III. Razões de decidir

3.

A prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia culposa do exequente por prazo superior ao prescricional, o que não se verifica quando há prática de atos voltados à satisfação do crédito ou suspensão processual regularmente deferida.

4.

A demora na tramitação processual, quando decorrente de entraves inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, não pode ser imputada à parte credora, afastando a incidência da prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ.

5.

Eventuais lapsos temporais sem movimentação relevante não configuram abandono da execução, sobretudo quando não demonstrada omissão deliberada do exequente.

6.

A intimação no cumprimento de sentença deve ocorrer na pessoa do advogado constituído, conforme o art. 513, §2º, I, do CPC, sendo válida quando realizada em nome de patrono regularmente habilitado nos autos.

7.

A eventual desídia do advogado não compromete a validade dos atos processuais, constituindo matéria afeta à relação privada entre cliente e procurador, sem repercussão na regularidade do processo.

8.

Ausente demonstração de prejuízo concreto, não há nulidade a ser reconhecida, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A prescrição intercorrente exige prova inequívoca de inércia culposa do exequente, não se configurando quando a paralisação decorre de fatores inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário.

2. São válidas as intimações realizadas em nome de advogado regularmente constituído, sendo irrelevante eventual ausência de atuação diligente do patrono, desde que não demonstrado prejuízo.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012934-82.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: AMELIA CRISTINA ZEFERINO DE OLIVERIA SCHURINGS

AGRAVADO: TRESE HA IMOBILIÁRIA LTDA

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AMELIA CRISTINA ZEFERINO DE OLIVEIRA SCHURING contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença nº 0017403-03.2005.8.11.0041, que rejeitou a exceção de pré-executividade por ela oposta.

Sustenta a agravante a ocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento de que o feito permaneceu paralisado por longos períodos em razão da inércia da parte exequente, indicando lapsos temporais que, em seu entender, superam o prazo prescricional aplicável.

Aduz, ainda, a nulidade das intimações realizadas em nome de advogada que não mais atuaria no processo desde 2009, o que teria impedido sua regular ciência dos atos processuais, ocasionando prejuízo com a prática de atos constritivos.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para o reconhecimento da prescrição intercorrente, com a extinção do cumprimento de sentença, ou, subsidiariamente, a declaração de nulidade das intimações e dos atos subsequentes.

Ausente o preparo, eis que hipossuficiente.

A tutela recursal foi indeferida.

A agravada, MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, apresenta contrarrazões, nas quais sustenta a inexistência de inércia apta a ensejar a prescrição intercorrente, afirmando que houve regular impulsionamento do feito e que eventuais delongas decorreram de circunstâncias inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário.

Defende, ainda, a validade das intimações realizadas na pessoa de advogada regularmente constituída nos autos, sendo irrelevante eventual inércia do patrono.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso não comporta provimento.

No que concerne à alegada prescrição intercorrente, verifica-se que sua configuração exige a demonstração inequívoca de inércia culposa do exequente por período superior ao prazo prescricional aplicável ao direito material, o que não se evidencia no caso concreto.

Com efeito, a análise do andamento processual revela que não houve paralisação injustificada do feito por lapso temporal contínuo apto a caracterizar abandono da execução. Ao revés, observa-se a prática de atos processuais voltados à satisfação do crédito, inclusive requerimentos de diligências e medidas constritivas, bem como períodos de suspensão regularmente deferidos pelo Juízo, circunstâncias que obstam a fluência do prazo prescricional intercorrente.

Eventuais intervalos temporais sem movimentação significativa não podem ser automaticamente imputados à parte exequente, sobretudo quando decorrentes de entraves inerentes ao próprio funcionamento da máquina judiciária, hipótese que afasta a incidência da prescrição, em consonância com o entendimento consolidado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEMORA NA CITAÇÃO . CULPA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO .
1. A prescrição é instituto voltado à responsabilização da parte demandante por sua inércia, razão pela qual, conforme iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a constatação da inércia do credor é indispensável para fins de reconhecimento da prescrição. 2. Justamente com base em tal premissa que, no caso em comento, não há elementos suficientes para fins de caracterizar a inércia, na medida em que o art . 240, § 3º, do CPC é expresso ao prever que a “parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”, previsão está com reflexo no art. 219, § 2º, do CPC/1973. 3. Portanto, tendo em vista que o ajuizamento do feito executivo se deu no prazo legal, que a tramitação foi dificultada por ineficiência do Poder Judiciário, bem como que houve o devido atendimento nos autos pelo exequente todas as vezes que foi intimado para requerer diligências aptas à movimentação do feito, não há como reconhecer a prescrição intercorrente . 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50039396420248080000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

No tocante à alegada nulidade das intimações, igualmente não assiste razão à agravante. Consoante dispõe o artigo 513, §2º, inciso I, do Código de Processo Civil, a intimação do devedor, na fase de cumprimento de sentença, deve ser realizada na pessoa de seu advogado constituído nos autos, sendo excepcional a intimação pessoal.

No caso, restou demonstrado que havia advogada regularmente constituída nos autos desde 2009, circunstância que legitima as intimações realizadas em seu nome. A eventual ausência de atuação diligente por parte do patrono não possui o condão de invalidar os atos processuais, tratando-se de questão que se insere no âmbito da relação entre advogado e cliente, sem repercussão na regularidade do processo.

Ademais, não se evidencia prejuízo concreto apto a ensejar a decretação de nulidade, sendo certo que a mera alegação de ausência de ciência dos atos processuais não é suficiente para infirmar a validade das intimações regularmente realizadas.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão agravada, a qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026